Tribunal: TJBA
Processo: 8133943-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133943-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VIRGILIO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA MENEZES, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO REGIDO PELA LEI Nº 9.514/97. TEMA 1095 DO STJ. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO DEVEDOR. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MENOS DE UM QUARTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. INCOMPATIBILIDADE COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8133943-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCUS VIRGILIO SOUZA DE OLIVEIRA e como apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,